Tribunal: TJMT
Processo: 1035301-37.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035301-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ARMANDO CLAUDIO GARCIA JUNIOR - CPF: 006.891.189-02 (ADVOGADO), LEONY CARVALHO DUARTE - CPF: 836.340.611-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA MARIA BARCELOS FILHA - CPF: 945.929.181-34 (ADVOGADO), ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (EMBARGANTE), EDELSON VILELA DUARTE - CPF: 003.816.161-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGADA
OMISSÃO.
VÍCIO INEXISTENTE
. OBSCURIDADE PARCIAL QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 272, §

5º, DO CPC.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de
A
córdão que, em Agravo de Instrumento, manteve decisão que reconheceu a preclusão da prova pericial médica em razão do não pagamento tempestivo dos honorários periciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se
há
omissão quanto ao enquadramento jurídico do depósito dos honorários periciais realizado
antes da análise dos
Embargos de Declaração opostos na instância singular; e (
ii
) se
há
omissão ou obscuridade na análise da alegada nulidade da intimação para pagamento dos honorários periciais, sob a tese de que existia pedido expresso para publicação em nome de três
A
dvogados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto ao depósito dos honorários periciais, pois o
Colegiado
enfrentou expressamente a questão ao consignar que o pagamento foi realizado apenas após a decisão que declarou a preclusão da prova pericial, circunstância que não afasta a preclusão já consumada.

4
. Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito não afastam o dever das partes de observar os prazos processuais e cumprir as determinações judiciais.

5
. Constatada obscuridade pontual na fundamentação quanto à interpretação do artigo 272, §5º, do CPC, esclarece-se que a
j
urisprudência do Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados no pedido de intimação exclusiva,
pois
basta a realização em nome de um deles.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:
“1.
Não há omissão no
A
córdão que
analisa a tese da parte, mas ratifica a decisão singular no sentido de
o depósito dos honorários realizado após a decisão que declarou a perda da prova
é

in
suficiente para afastar
a preclusão. 2.
Constatada obscuridade
, acolhe-se os
Aclaratórios
para
esclarecimento da fundamentação
.

3. A
intimação realizada em nome de um dos
A
dvogados indicados no pedido de intimação exclusiva é válida e atende ao comando legal.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4º, 6º e 272, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.599.066/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024,
DJe
16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Unimed de Londrina – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude do
A
córdão que
, à unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto
com
o intuito de reformar
decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1012303-42.2020.8.11.0003

movida por
Edelson Vilela Duarte
,
representado por Leony de Carvalho Duarte.

Em suas razões, a Embargante alega que o Colegiado
deixou de enfrentar adequadamente a tese fundada no art
igo
272, §5º, do Código de Processo Civil,
consistente em
pedido expresso para que todas as intimações fossem realizadas em nome de três
A
dvogados regularmente constituídos.

Argumenta que a decisão embargada reconheceu a regularidade da intimação realizada em nome de apenas um
P
atrono, sem esclarecer se considerou irrelevante o pedido de intimação em nome de todos os
A
dvogados indicados, o que, a seu ver, compromete a fundamentação do julgado.

Aduz que a Câmara
também
se omitiu
quanto ao enquadramento jurídico do depósito dos honorários periciais realizado no curso dos
Embargos
d
e Declaração
opostos em primeiro grau.

Sustenta que, embora o julgado tenha registrado que o pagamento foi efetuado de forma parcial e após a declaração de preclusão da prova, não enfrent
ou
a tese de que o depósito ocorreu enquanto ainda pendente de julgamento os
E
mbargos
na instância singular
, circunstância que, segundo afirma, deve ser analisada à luz dos princípios da cooperação processual, do contraditório substancial e da primazia do julgamento de mérito.

Pugna pelo acolhimento do Recurso
para que sejam sanadas as omissões apontadas, com pronunciamento expresso acerca das teses jurídicas suscitadas.

Subsidiariamente, pleiteia o enfrentamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento,
bem como a realização das intimações em nome dos advogados indicados nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme se observa do caderno processual, o Juiz singular determinou a realização de prova pericial médica e determinou a intimação da
Embargante,

Unimed de Londrina – Cooperativa de Trabalho Médico
,

para manifestar quanto à proposta de honorários e efetuar o depósito judicial.

Apresentada a proposta, a Recorrente discordou do valor e, por não constatar prova
da desproporcionalidade
e do alegado excesso
,
o Juiz
a quo
rejeitou a impugnação e homologou
a proposta de honorários periciais.

Intimada para o pagamento, a Agravante permaneceu inerte; de conseguinte, o Julgador singular declarou a perda da prova pericial que ela (Recorrente) pretendia produzir.

A
Recorrente opôs Embargos de Declaração
, suscitando
nulidade processual
sob a tese de que
, apesar de existir pedido expresso para que as intimações
sejam
realizadas em nome de três
A
dvogados, apenas um deles foi intimado para o depósito dos honorários periciais, em afronta ao art
igo
272, §5º, do CPC.

Afirmou, ainda, que o
decisum
deixou de analisar a imprescindibilidade da prova pericial para o deslinde da controvérsia e o prejuízo decorrente da sua supressão, ressaltando que a liberação de valores depende de trâmite administrativo interno e que o acompanhamento do processo é dificultado pelo fato de tramitar em Estado diverso e em sistema eletrônico diferente.

Com a peça processual, juntou a guia e o comprovante de pagamento dos honorários periciais.

Rejeita
do
s
os
Aclaratórios
, a
Unimed de Londrina – Cooperativa de Trabalho Médico
interpôs o Agravo de Instrumento.

Alegou, em síntese, que a intimação para o pagamento dos honorários periciais foi irregular, pois não observou pedido expresso para que as comunicações processuais fossem realizadas em nome de três
A
dvogados, em afronta ao art
igo
272, § 5º, do CPC.

Verberou
que
depositou
a primeira parcela dos honorários periciais
quando opôs Embargos de Declaração, e afirmou que tal
circunstância foi desconsiderada pelo
Juiz
a quo
.

Aduziu
que a perda da prova pericial é indevida e prejudica sua defesa, especialmente porque houve inversão do ônus da prova e a perícia médica
é
essencial para verificar a real necessidade do tratamento de
home
care
pleiteado pelo
Autor.

Pugnou pela
anulação da intimação e das decisões subsequentes, com a reabertura da fase probatória para realização da perícia médica.

Em 27/01/2026, esta Câmara, em julgamento unânime, revogou a decisão que havia concedido efeito suspensivo ao Agravo e desproveu o Recurso.

Neste Integrativo, a
Embargante alega que o Colegiado deixou de enfrentar adequadamente a tese fundada no artigo 272, §5º, do Código de Processo
Civil, consistente em pedido expresso para que todas as intimações fossem realizadas em nome de três Advogados regularmente constituídos.

Argumenta que a decisão embargada reconheceu a regularidade da intimação realizada em nome de apenas um Patrono, sem esclarecer se considerou irrelevante o pedido de intimação em nome de todos os Advogados indicados, o que, a seu ver, compromete a fundamentação do julgado.

Aduz que a Câmara também se omitiu quanto ao enquadramento jurídico do depósito dos honorários periciais realizado no curso dos Embargos de Declaração opostos em primeiro grau.

Sustenta que, embora o julgado tenha registrado que o pagamento foi efetuado de forma parcial e após a declaração de preclusão da prova, não enfrentou a tese de que o depósito ocorreu enquanto ainda pendente de julgamento os Embargos na instância singular, circunstância que, segundo afirma, deve ser analisada à luz dos princípios da cooperação processual, do contraditório substancial e da primazia do julgamento de mérito.

Pois bem.

No que tange à suposta omissão quanto ao depósito dos honorários periciais, razão não
assiste à Embargante.

Com efeito, basta a leitura do A
córdão
para verificar que a Câmara
enfrentou expressamente a questão ao consignar que a Recorrente, embora regularmente intimada para promover o pagamento, deixou transcorrer o prazo legal sem efetuar o depósito,
o qual foi realizado
apenas
depois que proferida a
decisão que declarou a preclusão da prova pericial.

Está consignado
de forma clara que o depósito posterior não
tem
o condão de afastar a preclusão já consumada, uma vez que a parte que requer a prova pericial assume o ônus de promover, tempestivamente, o pagamento da remuneração do perito, sob pena de perda do direito à produção da prova.

Portanto,
embora tenha efetuado o
pagamento
e juntado a guia quando
opôs Embargos de Declaração na instância singular, tal circunstância não altera a conclusão adotada no julgado, pois o ponto central considerado pelo Colegiado foi a
falta
de depósito dentro do prazo fixado pelo Juízo de origem, o que ensejou legitimamente o reconhecimento da preclusão.

C
ab
e
salientar, ainda, que os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, previstos nos artigos 6º e 4º do Código de Processo Civil, não afastam o dever das partes de observar os prazos e cumprir as determinações judiciais. Tais diretrizes orientam a condução do processo para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva, mas não autorizam o afastamento das consequências processuais decorrentes da inércia da própria parte.

No caso, a perda da prova pericial não decorreu de qualquer obstáculo criado pelo
Judiciário
, mas da inércia deliberada da própria Embargante, que, embora regularmente intimada, optou por não efetuar o depósito no prazo estabelecido, vindo a fazê-lo apenas posteriormente, quando já consumada a preclusão.

Admitir solução diversa implicaria prestigiar comportamento processual incompatível com os deveres de boa-fé, lealdade e cooperação que regem a atuação das partes no processo civil.

Assim, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada no
A
córdão embargado
e que não há
omissão a ser
suprida
, mas mera tentativa de rediscussão do mérito.

No que tange à alegação de
que o Colegiado deixou de enfrentar adequadamente a tese fundada no artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil
, não se constata qualquer equívoco na conclusão adotada
. Contudo, após reler o voto condutor
constatei que tal capítulo restou um tanto quanto obscuro.

Isso porque, embora
a Câmara
tenha reconhecido a regularidade da intimação ao consignar que a publicação foi realizada em nome de Advogado regularmente constituído e indicado para fins de publicações, não ficou suficientemente esclarecido, de forma expressa, se o Colegiado considerou inexistente ou irrelevante a alegação da parte de que havia formulado pedido para que as intimações fossem realizadas em nome de todos os Advogados constituídos, circunstância que pode gerar dúvida quanto ao exato alcance da fundamentação adotada naquele capítulo do julgado.

Nessa esteira
, para afastar qualquer dúvida, esclareço que todas as intimações foram realizadas em nome do Advogado Armando G. Garcia (OAB/PR 4903), em decorrência de pedido expresso da Agravante.

Em
06/08/2025, a Recorrente protocolou, na instância singular, a petição de Id. 164634661
e, ao final daquela peça, requereu

que todas as intimações
fossem realizadas e
xclusivamente e
m nome
dos
A
dvogados
Armando G. Garcia
, OAB/PR 4903;
Armando C G Junior
, OAB 37.036 e
Renata A Garcia
, OAB 36.163
.

A intimação para o pagamento dos honorários periciais foi realizada apenas em nome do Advogado
Armando G. Garcia, OAB/PR 4903
e, por isso, a Embargante alegou a nulidade de intimação.

Razão não lhe assiste, pois a Jurisprudência do STJ
“
se firmou no sentido de que não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que requer a intimação exclusiva, mas tão somente de um deles
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.599.066/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024
)
.

Portanto, conforme consignado na decisão embargada,
a intimação realizada em nome de um dos Advogados expressamente indicados para fins de publicação atende ao disposto no artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil
.

Assim, não há falar em nulidade da intimação, tampouco em omissão do julgado quanto à análise dessa tese, mas apenas em necessidade de esclarecimento da fundamentação, o que ora se promove sem qualquer alteração do resultado do julgamento.

Com o exposto
,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
, sem efeito
modificativo
,
apenas para esclarecer que, consoante a orientação do STJ,
não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os
A
dvogados relacionados na petição que requer a intimação exclusiva, mas tão somente de um deles
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026